Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-28.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA ATENUANTE DA COCULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP. A defesa argui a nulidade do reconhecimento pessoal e da instrução probatória, além de pedir a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há nulidade da instrução probatória e do reconhecimento pessoal; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação e a manutenção da majorante do uso de arma de fogo; (iii) avaliar a possibilidade de compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, do reconhecimento da participação de menor importância e da aplicação da atenuante da coculpabilidade; e, (vi) verificar a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Ainda que o reconhecimento pessoal não tenha seguido as determinações exatas do art. 226 do Código de Processo Penal, os demais elementos de prova permitem concluir pela materialidade e autoria do delito, afastando-se a tese defensiva de insuficiência probatória, não havendo nulidade a ser reconhecida.
4. Considerando que o procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em Delegacia apresenta-se apenas como prova acessória e não é a única evidência da culpabilidade do réu e que inexiste demonstração de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do CPP, não há fundamento para a decretação das nulidades pretendidas. Preliminares rejeitadas.
5. Como a autoria e a materialidade foram comprovadas por depoimentos da vítima, de testemunhas e de agentes policiais, além de imagens de câmeras e da apreensão de bem subtraído que confirmam a participação do apelante na prática delitiva, mantem-se a condenação.
6. A ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, em razão dos firmes depoimentos das vítimas e o ônus da prova que recai sobre a defesa para demonstrar tratar-se de simulacro.
7. Se a confissão parcial do réu foi considerada na segunda fase da dosimetria, resultando na redução de 1/6 da pena, e não havendo agravantes reconhecidas, o pedido de compensação com a reincidência, não apontada na sentença, configuraria reformatio in pejus.
8. Se o apelante exerceu papel ativo na execução do roubo, inclusive portando arma e ameaçando as vítimas, não há falar em participação de menor importância.
9. Inviável a aplicação da teoria da co-culpabilidade ao caso, porque a Defesa se limitou a invocar abstratamente a atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, sem qualquer demonstração efetiva e concreta de que a atuação estatal para a garantia de sua dignidade e acesso às mesmas condições sociais dos outros cidadãos foi fator determinante para a prática do crime.
10. Como a dosimetria da pena observou os critérios legais, com valoração negativa dos antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, o regime fechado é adequado ao montante da pena e aos demais vetores desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO.
11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1o; 33, §2o, “a”; 44; 59; 65, III, “d”; 66; 157, §2o, II e §2o-A, I; CPP, arts. 226 e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti, j. 27.10.2020; STF, RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.2.2022; TJDFT, Acórdãos 1971906, 0721808-73.2022.8.07.0003, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 20.2.2025; 1715861, 07013575220218070006, Rel. Waldir Leôncio Lopes Jr., j. 15.6.2023.